Tribunal: TJES
Processo: 0001590-68.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001590-68.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE ATAIDE MAURICIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001590-68.2024.8.08.0035

APELANTE: THIAGO DE ATAIDE MAURICIO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO DE ATAIDE MAURICIO FERREIRA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela subtração de gêneros alimentícios e produtos de higiene de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, embora não caracterizem reincidência, podem ser valoradas como maus antecedentes para fins de fixação de regime prisional e vedação de substituição de pena; (ii) determinar se o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostram-se adequados ao réu que possui antecedentes desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de condenação penal definitiva anterior, mesmo que alcançada pelo período depurador da reincidência, autoriza a valoração negativa do vetor dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

A presença de antecedentes criminais maculados constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, nos termos da interpretação conjunta do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preencher os requisitos subjetivos previstos no inciso III do art. 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Condenações penais definitivas, ainda que atingidas pelo período depurador da reincidência, podem ser valoradas como maus antecedentes sem limitação temporal.

A presença de maus antecedentes justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena.

Os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a medida não se mostrar socialmente recomendável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §2º, alínea c, art. 33, §3º, art. 44, inciso III, e art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001590-68.2024.8.08.0035

APELANTE: THIAGO DE ATAIDE MAURICIO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
THIAGO DE ATAIDE MAURICIO FERREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 18485177), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

O apelante apresentou razões recursais (ID 18485183) sustentando que não deveria ter sido considerado reincidente, pois a única condenação anterior data de 2008, encontrando-se alcançada pelo período depurador, além de já estar prescrita a pretensão executória, razão pela qual não poderia produzir efeitos para agravamento da situação penal. Argumenta que, ausente reincidência válida, mostra-se indevida a fixação do regime inicial semiaberto para pena de um ano de reclusão, devendo ser estabelecido o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Defende, ainda, o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de furto simples, sem violência ou grave ameaça, com pena inferior a quatro anos.

Emerge da denúncia que, no dia 12/7/2024, por volta das 15:44, no estabelecimento comercial BH, situado à Avenida Agenor Barbato, nº. 18, Bairro Glória, Vila Velha, o réu subtraiu para si, 02 (duas) peças de queijo, 01 (um) pedaço de presunto, 03 (três) peças de carne, 06 (seis) frascos de desodorante, marca Rexona, e 01 (um) creme de cabelo, marca Kolene, coisas móveis alheias, as quais auferem o valor econômico total de R$ 525,23 (quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Consta dos autos que Carlos, encarregado do supermercado, e Eduardo, que exerce a função de fiscal, avistaram o réu se retirando do local com mercadorias acondicionadas em uma mochila, sem efetuar o devido pagamento por estas. Assim, procederam à abordagem do indivíduo, o qual já se encontrava no estacionamento do Supermercado, sendo encontrado com ele os itens já descritos.

Segundo a peça acusatória, de igual modo, na noite da data de 11 de julho de 2024, o réu havia tentado subtrair 10 (dez) frascos de desodorante, contudo, os objetos foram recuperados e Thiago liberado, sem que fosse necessário o acionamento da Polícia Militar.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge quanto à autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa em virtude da avaliação negativa do vetor dos maus antecedentes. Para tanto, o juízo
a quo
considerou a condenação na ação penal nº 0009180-91.2008.8.08.0024.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena intermediária foi redimensionada para 01 (um ano) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Com efeito, a agravante da reincidência não foi reconhecida e o apenamento tornou-se definitivo.

O regime inicial de cumprimento de pena, por sua vez, foi o semiaberto em razão dos antecedentes criminais.

Destarte, a jurisprudência orienta-se no sentido de que
“condenações penais definitivas, ainda que alcançadas pelo período depurador da reincidência, podem ser valoradas como maus antecedentes,
sem limitação temporal
”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

No caso concreto, o apelante não foi considerado reincidente, mas seus antecedentes foram tidos como maculados, a partir da condenação pretérita. Tal circunstância obsta a equiparação do réu à condição de agente tecnicamente primário, o que, por sua vez,
afasta a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e também
impede
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, benefícios que a legislação reserva, em regra, a réus sem antecedentes desfavoráveis.

Destarte, a presença de antecedentes criminais maculados constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, nos termos da interpretação conjunta do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)